Tribunal: TJMT
Processo: 1009582-25.2017.8.11.0003
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2020-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009582-25.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[JANINE ANTONIA DOS SANTOS - CPF: 015.917.631-00 (REPRESENTANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), MARINELLY DE ARAUJO VIEGAS - CPF: 062.663.568-30 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JANINE ANTONIA DOS SANTOS - CPF: 015.917.631-00 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - OCUPAÇÃO IRREGULAR DE ÁREA PÚBLICA – INEXISTÊNCIA DE POSSE – MERA DETENÇÃO - REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS – INEXIGIBILIDADE - APELO DESPROVIDO.

Comprovado estar o imóvel em zona de proteção permanente, é correta a conduta do Município em proceder à desocupação. Por ser lícita a atuação municipal e por não se tratar de desapropriação indireta ou hipótese outra de utilização do bem pelo Poder Público, é incabível a indenização por danos morais ou materiais e, ainda, pela posse e eventuais benfeitorias edificadas no imóvel, o qual, ademais, situa-se, à evidência, em área pública.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO No. 1009582-25.2017.8.11.0003

APELANTE
: JANINE ANTÔNIA DOS SANTOS

APELADO
: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação apresentado por Janine Antônia dos Santos contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação de Indenização por danos materiais e morais ajuizada em desfavor do Município de Rondonópolis, julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando a Autora no pagamento de honorários advocatícios no montante de R$ 500,00 (quinhentos reais), com a suspensão da exigibilidade em razão da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

Em suas razões recursais, a Apelante sustenta, em síntese, que residia há mais de 22 (vinte e dois) anos no imóvel, e, só recentemente passou a ser considerado área de risco. Desta forma, o dever do Município de Rondonópolis é inconteste, se não advindo da lei, tornou-se obrigatório no momento em que assumiu o compromisso de conceder unidades habitacionais no residencial Magnólia.

Diz, ainda, que, a conduta do requerido impossibilitou até o presente momento, a autora de receber gratuitamente uma unidade habitacional destinada aos moradores da Avenida 8, do Bairro Jardim Liberdade; e ainda, vem causando prejuízo financeiro, uma vez que a requerente, considerada de baixa renda, tem que dispor mensalmente para o pagamento de aluguéis, o que prejudica a mantença da família.

Assegura que, no caso em tela, é patente a violação da dignidade da autora, eis que perdeu o imóvel onde residia juntamente com os bens móveis, tendo como o compromisso de ser realocada em unidade habitacional destinada a tal fim, o que efetivamente não ocorreu. Sendo a única que ficou sem a unidade no Residencial Magnólia, sendo obrigada a pagar aluguéis.

Requer o provimento do recurso, a fim de reformar a sentença recorrida, para condenar o Município de Rondonópolis em indenizar a Autora no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a título de danos morais, bem como fornecer uma unidade habitacional gratuitamente no Bairro Magnólia em Rondonópolis/MT, e/ou, na impossibilidade, uma indenização pecuniária de valor equivalente. Por fim, indenizar os valores gastos com os aluguéis do imóvel que serve atualmente de moradia para a família da autora, até a data de entrega do imóvel e/ou pagamento da indenização pecuniária equivalente.

Certidão de tempestividade do recurso no id. 29301074.

Sem contrarrazões (id. 29301078).

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo desprovimento do recurso, com a manutenção da sentença de improcedência do pleito indenizatório, pois configurada a ocupação indevida (id. 34076463).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 9 de novembro de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme consignado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação apresentado por Janine Antônia dos Santos contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação de Indenização por danos materiais e morais ajuizada em desfavor do Município de Rondonópolis, julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando a Autora no pagamento de honorários advocatícios no montante de R$ 500,00 (quinhentos reais), com a suspensão da exigibilidade em razão da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

Extrai-se dos autos que, a Autora ajuizou a ação de indenização por danos materiais e morais contra o Município de Rondonópolis, alegando que residiu no imóvel localizado na Av. 8, no 1243, Jardim Liberdade, matriculado sob o no 53.995 e doado por sua tia Dalvina Antônia dos Santos, por aproximadamente 22 (vinte e dois) anos, até o local do imóvel se tornar de risco.

Narrou que, em temporadas de chuvas ocorriam constantes alagamentos, razão pela qual a Prefeitura de Rondonópolis solicitou aos moradores que realizassem o cadastramento na Habitação, para que recebessem moradias no Bairro Magnólia e saíssem da área de risco.

Afirmou que, no ano de 2014, viajou para a cidade de Altamira/PA, comunicando a Secretaria Municipal de Habitação acerca da sua ausência e solicitado que aguardassem o seu retorno para a entrega das chaves da residência no Bairro Magnólia. Todavia, ao retornar de viagem, encontrou sua residência demolida, juntamente com seus bens móveis, e que ficou sem receber um imóvel no Bairro Magnólia, embora todos os outros moradores do Jardim Liberdade tenham recebido.

Assegurou que, a Secretaria Municipal de Habitação promoveu a sua relocação para Residencial Celina Bezerra – Parte 1, sob o argumento de que ela não estava na cidade para a entrega das chaves da residência no Bairro Magnólia.

Acrescentou que, está morando de aluguel há aproximados 2 (dois) anos, com seus três filhos, sendo dois deles portadores de necessidades especiais, dependendo da ajuda de terceiros para pagar os aluguéis e ter alimentos em casa.

Assim, requereu a antecipação dos efeitos da tutela para determinar que o Município de Rondonópolis: a) pague indenização no importe de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de danos morais; b) forneça uma unidade habitacional gratuitamente no Bairro Magnólia em Rondonópolis; c) indenize os valores gastos com os alugueis do imóvel que serve atualmente de moradia para a família da autora, até a data de entrega do imóvel e/ou pague indenização pecuniária equivalente.

O pedido de tutela provisória de urgência foi indeferido pelo Magistrado de Primeiro Grau.

O Município de Rondonópolis apresentou contestação, alegando que a Autora não residia e nunca residiu no imóvel situado na Avenida 08, no 1243, Jardim Liberdade.

Informou, ainda, que “no Jardim Liberdade, na qual foi constatada que a área era insalubre e extremamente perigosa, bem como, na época foram relacionadas todas as famílias que residiam no local, e não consta na referida relação o nome da Requerente (Sr. Janine) e tampouco de sua tia (Sra. Dalvina)”.

Fora realizada a audiência de instrução e julgamento, oportunidade em que a parte autora foi ouvida em depoimento pessoal da parte autora e as testemunhas arroladas pelas partes.

Ao final, sobreveio sentença de improcedência dos pedidos.

Pois bem.

O direito positivo pátrio manteve a responsabilidade civil objetiva da Administração, consagrando a teoria do risco administrativo. Destarte, o § 6o do art. 37 da Constituição Federal estabelece:

As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Assim, o ente público responde objetivamente, sempre que demonstrado o nexo de causalidade entre o ato da Administração e o prejuízo sofrido pela vítima.

Conforme esclarece Orlando Soares em sua obra “Responsabilidade Civil no Direito Brasileiro”, Ed. Forense, 2a ed., p. 428-430:

Em outras palavras, a responsabilidade administrativa do Estado corresponde à obrigação ou ao dever legal de reparação ou ressarcimento do dano ou prejuízo causado pelo ato abusivo ou excessivo de um órgão da administração pública a um dos administrados – pessoa física ou jurídica -, no âmbito federal, estadual, ou municipal. ... ‘Versando sobre os sistemas de responsabilidade, em matéria de Direito Público, consagrado pelas teorias e pelo ordenamento jurídico dos países cultos, em geral, Pedro Lessa os alinha da seguinte forma: ‘a) teoria do risco integral, ou por causa do serviço público; ‘b) teoria da culpa administrativa; ‘c) teoria do acidente administrativo ou da irregularidade do funcionamento do serviço público. ‘Conclui que, tanto na legislação pátria, quanto na dos demais países, não há unidade no tocante ao fundamento da obrigação de indenizar os danos causados pelo poder público, de sorte que essa obrigação ora se assenta numa das referidas teorias, ora noutra (Do Poder Judiciário, pp. 165 a 167). ‘Por seu turno, Duez, citado por Themístocles Brandão Cavalcanti, assim classifica os casos de culpa do serviço prestado pelo Estado: ‘a) pelo mau funcionamento; ‘b) pelo não funcionamento; ‘c) pelo funcionamento retardado. ‘... ‘A questão nodal, acerca do fato gerador dessa responsabilidade, consiste em estabelecer a relação de causalidade entre o agente – o órgão específico do poder público -, causador do dano, e a vítima ou lesado. ‘Ora, como categoria jurídica, a responsabilidade do Estado decorre da ação ou omissão do agente público, causador do dano, podendo esse agente estar vinculado a uma das diferentes esferas de atividade estatal, isto é, legislativa, executiva ou judiciária, assumindo características próprias, conforme a esfera de atuação do agente do poder público.

Por sua vez, Sérgio Cavalieri Filho, na obra “Programa de Responsabilidade Civil”, Malheiros Editores, 2a ed., p. 166/167, assevera que:

Duas outras conclusões podem ser extraídas do texto constitucional em exame. O Estado só responde pelos danos que os seus agentes, nessa qualidade, causem a terceiros. A expressão grifada – seus agentes, nessa qualidade – está a evidenciar que o constituinte adotou expressamente a teoria do risco administrativo como fundamento da responsabilidade da Administração Pública, e não a teoria do risco integral, porquanto condicionou a responsabilidade objetiva do Poder Público ao dano decorrente da sua atividade administrativa, isto é, aos casos em que houver relação de causa e efeito entre a atividade do agente público e o dano. Sem essa relação de causalidade, como já ficou assentado, não há como e nem por quê responsabilizá-lo (...)”.

(...)

Em apertada síntese, a teoria do risco administrativo importa atribuir ao Estado a responsabilidade pelo risco criado pela sua atividade administrativa. Essa teoria, como se vê, surge como expressão concreta do princípio da igualdade dos indivíduos diante dos encargos públicos. É a forma democrática de repartir os ônus e encargos sociais por todos aqueles que são beneficiados pela atividade da Administração Pública. Toda lesão sofrida pelo particular deve ser ressarcida, independentemente de culpa do agente público que a causou. O que se tem que verificar é, apenas, a relação de causalidade entre a ação administrativa e o dano sofrido pelo administrado. (p. 162)

No caso dos autos, a Autora não logrou demonstrar o fato constitutivo do seu direito, tendo em vista que, de acordo com os documentos anexados aos autos, a área mencionada na inicial é de propriedade do Município de Rondonópolis, mormente pela matrícula no. 53.995 (id. 29300967 – pág. 3), configurando, portanto, ocupação irregular.

Desse modo, não se trata de desapropriação, conforme jurisprudência colacionada pela própria Apelante em suas razões recursais, em que o Poder Público, mediante indenização justa, em razão de interesse público desapossa o proprietário.

No caso, o imóvel pertence ao Poder Público Municipal.

À luz desse contexto, sendo bem público, a ocupação pelo particular não configura posse, mesmo que por longo período, mas, sim, mera detenção, que não rende ensejo à indenização, caracterizando, apenas, ato de mera permissão e tolerância de forma que o Poder Público/Proprietário pode reaver dos detentores a qualquer tempo.

Nesse sentido é assente a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de que ocupação de bem público por particular, ainda que mansa e pacífica, não configura posse, mas mera detenção de natureza precária:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E REAIS. RECURSO ESPECIAL. POSSE DE BEM PÚBLICO OCUPADO SEM PERMISSÃO. INVIABILIDADE. LIMINAR EM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE, TENDO POR OBJETO ÁREA OCUPADAHÁ MAIS DE ANO E DIA. POSSIBILIDADE. 1. O artigo 1.208 do Código Civil dispõe que "não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos, ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade".
2. A jurisprudência, tanto do Superior Tribunal de Justiça quanto do Supremo Tribunal Federal, é firme em não ser possível a posse de bem público, constituindo a sua ocupação mera detenção de natureza precária.
3. Portanto, no caso vertente, descabe invocação de "posse velha" (artigo 924 do Código de Processo Civil), para impossibilitar a reintegração liminar em bem imóvel pertencente a órgão público. 4. Recurso especial não provido. (STJ-4a T. – REsp 932971/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 10/05/2011, DJe 26/05/2011). [Destaquei].

Assim, evidente o direito do Ente Público em obter a posse do bem postulado sem qualquer indenização.

A propósito:

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA COM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE BEM PÚBLICO – FAIXA DE DOMÍNIO PÚBLICO – MARGENS DE RODOVIA - OCUPAÇÃO IRREGULAR DE ÁREA PÚBLICA – INEXISTÊNCIA DE POSSE – MERA DETENÇÃO – DIREITO DO ENTE PÚBLICO DE REAVER A POSSE DE QUEM DETENHA – SENTENÇA RETIFICADA – RECURSO PROVIDO.

1. A evolução cronológica não tem o condão de desqualificar a área de domínio público sob argumento de transcurso do tempo, pois áreas públicas são imprescritíveis, e visam preservar a segurança da trafegabilidade

resguardando o melhor interesse coletivo, devendo ser observados os 70 (setenta) metros da faixa de domínio, além dos 15 (quinze) metros referidos na Lei Federal no Lei Federal no 6.766/79.

2. É firme o entendimento jurisprudencial no sentido de que não é possível a posse de bem público, constituindo a sua ocupação sem permissão formal do titular do domínio, mera detenção de natureza precária.

3. A ocupação irregular de bem público não configura posse, mas mera detenção, sendo mera permissão ou tolerância do Poder Público, insuscetível, portanto, de levar à caracterização de uma situação possessória.

4. Sendo a recorrido mera detentora do bem, exercendo ocupação precária de área pública, não possui direito a indenização por benfeitorias, ante a não caracterização da posse, afastando o direito à indenização por acessões ou benfeitorias, pois não prescindem da posse de boa-fé. (STJ - Resp 945.055 - Min. Benjamin, DJ 20/08/2009)

4. Sentença retificada. Recurso provido.

(N.U 0008885-63.2013.8.11.0002, no. 63007/2017, MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 2/12/2019, publicado no DJE 22/1/2020). [Destaquei].

Com tais considerações, sendo o caso de mera detenção obsta qualquer possibilidade de pretensão indenizatória.

Soma-se a isso que, como bem consignado pelo Magistrado de Primeiro Grau,
não ficou demonstrado que o imóvel estava sendo ocupado pela parte autora quando demolido, pois ela mesma afirmou em seu depoimento em juízo que se mudou para o Estado do Pará
em 2014, onde permaneceu por oito meses (id. 16168951), não havendo qualquer evidência de que tenha deixado pertences no imóvel construído no bairro Jardim Liberdade. Chama a atenção, ainda, o fato de que
quando se inscreveu no Programa de Habitação, em 08/12/2014, a autora informou como endereço da família o Bairro Parque Universitário, na Rua Curió, no 3764
(id. 12918158 – pág. 19/20). Além disso,
a Secretaria de Habitação e Urbanismo do Município, em vistoria realizada no Jardim Liberdade, elencou as famílias que lá residiam em edificações irregulares, sendo que o nome da autora não se encontra listado no laudo técnico social
(id. 12918197). [...].
[Destaquei].

Ademais, restou comprovado nos autos, que a área se encontra em zona de proteção permanente (id. 29300983), tida por área de risco, o que motivou a retirada dos ocupantes para serem realocados mediante programas habitacionais, não havendo prova mínima a indicar que tenha havido desvio de finalidade, abuso de poder ou qualquer outra irregularidade.

Por fim, no que concerne ao pedido para que o Município de Rondonópolis forneça uma unidade habitacional gratuitamente no Bairro Magnólia, mais uma vez sem razão a Apelante.

Isso porque, de acordo com as próprias informações da Apelante, esta não estava residindo no município de Rondonópolis, contrariando o artigo 2o, XX, §3o, “a”, da Lei Municipal no. 6.354/2010 (dispõe sobre a Política Municipal de Habitação de Interesse Social), que elenca os requisitos para serem preenchidos pelos interessados na obtenção do imóvel, entre eles, residir há pelo menos dois anos no Município.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação apresentado por Janine Antônia dos Santos, mantendo inalterada a sentença de improcedência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2020